Tribunal: TJES
Processo: 5001319-74.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-74.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o acórdão recorrido tratou expressamente do reconhecimento administrativo do benefício previdenciário pleiteado pelo embargado.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001319-74.2020.8.08.0047

EMBARGANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGA
DO:
GLÁUCIO PARREIRA QUEIROZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em face do r. acórdão de ID nº 4559756 que

negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões acostadas ao ID nº 4592079, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria omisso, uma vez que
“o deferimento administrativamente ocorreu em 14/03/2022”
e que
“a primeira oportunidade que o INSS teve para se manifestar depois do deferimento no âmbito administrativo foi somente quando ocorreu a intimação da sentença, tendo o INSS apresentado tal alegação de fato novo na primeira oportunidade”.
Por tal motivo, entende que o feito deve ser extinto por perda do objeto.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não houve omissão a respeito da manifestação do embargante sobre acolhimento do pleito do embargado pela via administrativa, sendo a matéria devidamente apreciada no julgamento da apelação, vejamos:

(...) Por sua vez, no que concerne à alegação do apelante de que o referido benefício já foi concedido administrativamente, há de se ressaltar que o referido fato apenas foi informado após a prolação da sentença impugnada.

Ao longo da instrução processual, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
resistiu a todas as pretensões formuladas pelo autor, pugnando pela improcedência de seus pedidos, como se pode ver no ID nº 3782260. Não há sequer menção ao fato de já estar pagando o auxílio-acidente desde 14/04/2019, como aduzido nas razões recursais.

Deste modo, o que se vê é que a questão afeta ao pagamento administrativo do sobredito auxílio apenas foi aventada no bojo das razões recursais. Portanto, em se tratando de fato nunca apresentado perante o Juízo
a quo
este não deve ser considerado para fins da condenação do apelante.

Inclusive, como se sabe, é
“incabível a apresentação de novos documentos após a sentença, quando não se tratar de documento novo ou de documento ao qual a parte não teve acesso em momento anterior”

(TJES; AC 0021386-59.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021).

Sendo assim, compreendo que a pretensão recursal não merece prosperar pois, ao longo da instrução processual, o recorrente resistiu ao pagamento do auxílio-acidente e nada informou acerca do pagamento pela via administrativa, não podendo se valer destas alegações nesta Instância Revisora.

Compreendo, nesse sentido, que o que resta é analisar, em sede de cumprimento de sentença, se já houve, de fato, algum pagamento da referida verba ao autor, devendo haver a correspondente compensação sobre esses valores.

Por fim, ressalto que, havendo resistência ao pleito autoral, como ocorreu no caso em apreço, forçoso concluir que o recorrente sucumbiu em seus pedidos – isto é, de ser a demanda julgada improcedente – de forma que, também, não há que se falar em afastamento de sua condenação em ônus sucumbenciais.

Vê-se, assim, que a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.